Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705653-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME VINICIUS NOGUEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Livramento condicional. Faltas graves. Crime doloso e fuga. Bom comportamento. Não demonstrado. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por falta de requisitos subjetivos. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional; (ii) se a L. 13.964/19 pode ser aplicada retroativamente. III. Razões de decidir 3. A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161). 4. Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena e foragir do sistema prisional durante gozo de benefício impedem o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena. 5. A L. 13.964/19 não modificou o requisito subjetivo do bom comportamento, que já era exigido antes da sua vigência. IV. Dispositivo 6. Agravo não provido. _____ Dispositivos relevantes citados: art. 83 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1230201, 07207617820198070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 6.2.20; Acórdão 1881572, 07178736320248070000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.24; Acórdão 1327496, 0751897-59.2020.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.3.21. O recorrente aponta violação ao artigo 83 do Código Penal, sustentando ser devida a concessão do livramento condicional, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, tendo em vista que que não teria praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses e teria bom comportamento carcerário, ressaltando que o Pacote Anticrime seria inaplicável in casu, uma vez que seria mais gravoso e, portanto, prejudicial ao insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 83 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024